Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707010-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA SERRA AGRAVADO: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o fornecimento da lista de inadimplentes pela ora agravada a fim de possibilitar a realização de assembleia marcada para o dia 8.3.2022. O agravante relata que o contrato de prestação de serviços com garantia de cotas condominiais impede a concessão de carta de adimplência a condômino que esteja discutindo judicialmente a sua dívida, bem como relata que o agravante não sabe se existe ou não ação judicial em andamento. Afirma que se concede a carta de adimplência por desconhecimento da discussão (judicial) sobre a dívida, gera penalidade para o condomínio, caso não conceda o documento por ausência de comunicação da agravada, pode sofrer processo judicial indenizatório por parte do condômino prejudicado em sua venda. Ressalta não ser possível saber quais condôminos regularizaram a sua situação e os processos em andamento, o que atrapalha a votação em assembleia e a obtenção de carta de adimplência. Menciona não ser razoável que a agravada aja em nome do agravante sem repassar as informações sobre os atos praticados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada à agravada que apresente até a hora da assembleia a lista de adimplentes do agravante. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 33287241 e 33287242). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, uma vez que a assembleia ocorreu em 8.3.2022 e a conclusão dos autos ocorreu em 9.3.2022. O agravante apresentou petição para informar não ter havido a perda do objeto do recurso, uma vez que a fim de evitar novos pedidos quando houver novas assembleias, requeremos que seja determinada a agravada que apresente mensalmente, ao fim de cada mês, a lista de condôminos adimplentes, visto que não trará nenhum prejuízo as partes (id 33606329). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. A realização da assembleia em 8.3.2022 faz com que o provimento judicial perseguido pelo agravante tenha perdido a sua utilidade, razão pela qual há que ser reconhecida a perda superveniente do objeto e falta de interesse recursal. É importante ressaltar que o requerimento de apresentação da lista mensal formulado pelo agravante em petição de id 33606329 não pode ser conhecido, por se tratar de argumento novo e configurar inovação recursal, cuja análise ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator